Tribunal: TJES
Processo: 5008902-86.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-86.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUARTE JOSE DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008902-86.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
DUARTE JOSE DA SILVA

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONVOCAÇÃO E NAS DELIBERAÇÕES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM MESMA ORIGEM FÁTICA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE DA LIDE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA (ART. 502 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade, obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de evidência ajuizada por DUARTE JOSE DA SILVA em face de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO.

Em síntese, a parte autora, na qualidade de associada da AMORPONTAL, narra ser parte do loteamento e membro da associação, registrando que a Assembleia Geral Ordinária foi convocada para 22/01/2023. Alegou que, nesta assembleia, foram discutidos e aprovados assuntos como prestação de contas do exercício de 2022; reajuste dos valores das Contribuições Sociais para o ano de 2023; nomeação da Comissão de Trabalho para a elaboração do Regimento Interno; eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comissão Consultiva para o Biênio 2023/2024; alterações no Estatuto Social ("Primeiro Instrumento de Alteração do Estatuto Social" ), que incluíam: A alínea "c" do Artigo 9º, XI (proibição de intervenções nas áreas de alagado); Alteração do Artigo 10, §1º, "b" (extensão dos mandatos da administração); Alteração do Artigo 10, §2º, II (previsão de uma ajuda de custo no valor de 1 salário mínimo mensal para o Presidente da Diretoria Executiva); Alteração do Artigo 39 (faculdade da Diretoria Executiva de constituir ou não fundos de reserva); Alteração do Artigo 40, §4º (isenção do Presidente da Diretoria Executiva do pagamento da taxa mensal de contribuição social durante o mandato). Sustentou que a reunião não seguiu as formalidades estatutárias, buscando a anulação da assembleia e das deliberações nela contidas, notadamente a alteração do estatuto. Aduziu que, mediante as irregularidades constatadas, seria necessária a anulação do item “2” descrito na ata, razão pela qual adentrou com o processo de nº 5004959-61.2023.8.08.0021. Informou que, após, analisando as demais deliberações, constatou a existência de vícios também no item “4” da ata, tendo adentrado com o presente processo. Defendeu que as alterações realizadas no Estatuto Social foram viciadas, eis que não foi observado o procedimento correto e contrárias aos interesses dos associados/condôminos. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade das alterações realizadas no Estatuto Social, a condenação da Presidente da parte ré a proceder com a devolução de toda verba irregularmente introduzida no Estatuto Social pelos itens atacados, a comunicação do cartório competente para cancelamento da averbação das alterações realizadas no estatuto, o deferimento da tutela de evidência para declarar a nulidade do item “4” do Estatuto Social, a condenação da requerida a providenciar o retorno das subcontas relativas aos fundos de reserva FCG e FE e devolução dos valores irregularmente desviados desses fundos, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a parte ré sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a conexão e a coisa julgada. No mérito, afirmou que a Assembleia Geral (AG) é a instância máxima e soberana da Associação, e suas deliberações devem ser respeitadas pelos associados, conforme o Estatuto Social. Alegou que os assuntos discutidos na AGO de 22/01/2023 foram previamente debatidos e votados pela maioria dos associados em um grupo de
WhatsApp
, com a Ata Notarial sendo lavrada para comprovar o teor das conversas, sendo que a AGO apenas formalizou os pontos já discutidos e aprovados. Argumentou que, embora não se refira à petição inicial, convocou uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 26/05/2024 para fins de ratificação das deliberações da AGO de 22/01/2023. Aduziu que a AGE foi convocada especificamente para corrigir o alegado vício formal, obedeceu ao
quórum
estatutário de 2/3 e as deliberações foram novamente ratificadas por 21 votos favoráveis e 1 abstenção. Defendeu a inocorrência de qualquer irregularidade na administração da Associação ou a prática de ilícito que justifique a responsabilidade civil e a indenização pleiteada. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16106367, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há identidade de causa de pedir ou de relação jurídica entre a presente ação e a anterior. Defende que, embora ambas as ações tenham origem na mesma AGO de 22/01/2023, as deliberações nessa assembleia tratavam de 5 matérias diferentes, sendo que a ação anterior impugnou o item 2 (Reajuste das Contribuições Sociais), enquanto esta ação impugna o item 4 (Alterações do Estatuto Social), caracterizando relações jurídicas de direito material e causas de pedir diferentes. Alega que dois de seus pedidos se fundam em violação de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo eles a nulidade do item 4, pois as alterações estatutárias foram deliberadas em uma AGO em vez de uma AGE convocada exclusivamente para esse fim, afrontando o Código Civil e o Estatuto, e, ainda, a anulação integral da AGO porque dela participaram, no mínimo, 3 associados não quites com as contribuições e uma pessoa não associada, contrariando o Código Civil. Sustenta que a Sentença iniciou a análise do mérito com uma premissa equivocada, ao confundir os pedidos do autor com os fatos oriundos da AGO, o que comprometeu o resultado da decisão. Refuta o argumento de que a ação deveria se basear em "fatos novos", argumentando que os pedidos desta ação se baseiam em documentos que estavam em posse exclusiva da recorrida e só foram acessados após a apresentação da Contestação na primeira ação. Aduz, baseando-se no Decreto-Lei n.º 271/67 e na jurisprudência, que a Lei n.º 4.591/64 (que rege condomínios) se aplica a loteamentos, equiparando compradores de lote a condôminos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a ocorrência de coisa julgada, a nulidade das alterações estatutárias, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

No caso dos autos, verifico que o recorrente, tanto nos autos de nº 5004959-61.2023.8.08.0021, quanto na presente ação, objetiva a anulação de itens derivados das alterações estatutárias promovidas em decorrência da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 22/01/2023, itens 2 e 4, respectivamente, bem como indenização por danos morais e materiais.

Cumpre destacar que, no processo anteriormente ajuizado, a demanda foi julgada improcedente, conforme os fatos e fundamentos jurídicos expressamente analisados na sentença proferida pelo juízo de origem.

Assim, verifica-se que, em verdade, houve o fracionamento de ações pelo autor, buscando, em demandas distintas, a anulação de disposições estatutárias e a reparação de danos oriundos
do mesmo contexto fático.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença, porquanto o fracionamento de pretensões derivadas do mesmo fato jurídico configura conduta processualmente vedada, em afronta aos princípios da unicidade da lide, da economia processual e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ademais, que já houve julgamento de mérito em uma das demandas anteriormente ajuizadas, circunstância que atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, impedindo a rediscussão da matéria em nova ação.

Aplica-se ao caso o princípio do
tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
, consagrado no art. 508 do CPC:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA . RECURSO PROVIDO. 1.
A coisa julgada material advém da sentença em que o juiz decide com resolução do mérito, como quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. O principal efeito dessa decisão de mérito é a impossibilidade de reforma, seja no mesmo processo ou em outro .Portanto, não se admite a submissão da mesma demanda ao Judiciário.
2. Pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. 3 . Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (gn).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS . COISA JULGADA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pela parte autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2001 e 2012, com a consequente condenação ao pagamento de depósitos de FGTS. Sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da existência de coisa julgada, reconhecendo identidade com a ação anterior (processo n .º 0020710-68.2018.8.08 .0048), cujo trânsito em julgado se deu em 24/05/2019. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A possibilidade de rediscutir em nova demanda os contratos temporários celebrados entre as partes, anteriormente abrangidos por sentença de mérito já transitada em julgado, que declarou a nulidade parcial das contratações e reconheceu a prescrição quinquenal quanto ao período anterior a 11/09/2013. RAZÕES DE DECIDIR
A coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.
No caso, a ação anterior abarcou todo o vínculo contratual mantido entre as partes de 2001 a 2015, inclusive com exame expresso da prescrição sobre os contratos firmados antes de 11/09/2013 . Eventual alegação de julgamento extra petita deveria ter sido suscitada na oportunidade própria, mediante interposição do recurso cabível, o que não ocorreu. O trânsito em julgado da sentença anterior impede a reanálise da mesma relação jurídica, sob pena de violação à segurança jurídica. Reconhecida a identidade entre ações (partes, pedido e causa de pedir), impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: A rediscussão judicial de vínculos temporários anteriormente analisados em ação transitada em julgado viola a coisa julgada material, sendo incabível nova demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Dispositivos relevantes citados: Art. 502 e 503 do CPC; Art. 485, V, do CPC; Art . 46 da Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93 .2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j . 27/11/2024, Terceira Turma Recursal; TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26 .0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00265694020188080024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (gn).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 . Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3 . Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Assim, há de se manter a decisão que reconheceu a impossibilidade de rediscussão de matéria já definitivamente julgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)